Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700769-10.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA DESPACHO Na procuração ou substabelecimento que constam nos autos não há poderes outorgados ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, subscritor do recurso interposto de ID 62918876, em que há o pedido para que todas as intimações e/ou notificações sejam feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade dos atos processuais. No substabelecimento de ID 62918854, consta que "[o] único advogado autorizado a receber intimações relativas aos presentes autos é o advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO" A regularidade da representação processual é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso, conforme art. 37, do CPC. Diante do exposto, concedo o prazo de 5 dias para a parte recorrente regularizar a representação processual, apresentando a devida procuração com assinatura válida, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA